Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO AQUÉM DOS PEDIDOS POSTULADOS PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. ALTERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INDEVIDA.
1. Os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem os limites da lide estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais contornos, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.1.1. Se a sentença proferida emitiu decisão aquém dos pedidos postulados pelas partes, resta evidente que o decisum se caracteriza como citra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição.1.2. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao princípio da causa madura (artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
2. A 4a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1505030/MG, determinou que é possível pedir alteração da forma de pagamento de pensão alimentícia em ação revisional, mesmo que não tenha havido modificação nas condições financeiras do alimentante ou do alimentado.
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. O fato de o alimentante possuir outros filhos não constitui argumento preponderante para a redução do percentual dos alimentos fixados.
6. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que os genitores transfiram, um ao outro, sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente.
7. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, assim como ante a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja majorado ou reduzido o valor fixado a título de alimentos.
8. Reconhecimento de vício citra petita. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes. Pedidos contrapostos julgados improcedentes. Sucumbência redistribuída. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pelo requerido conhecido e não provido.